Tribunal: TJES
Processo: 0009704-88.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009704-88.2012.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: VALCINEIA SILVA PONTES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PERDA DE OBJETO. ACORDO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
BIS IN IDEM
. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo ente público contra Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da parte executada, afastando sua condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais em Embargos à Execução Fiscal extintos por perda superveniente de objeto.

2. A decisão colegiada embargada concluiu pela impossibilidade de nova condenação em honorários nos Embargos à Execução, por configurar
bis in idem
, uma vez que o acordo administrativo que resultou na quitação do débito exequendo já previa o pagamento da verba advocatícia.

3. O embargante sustenta a ocorrência de omissões no Acórdão, por suposta ausência de manifestação expressa acerca (i) das preliminares de coisa julgada e inovação recursal, e (ii) da correta aplicação do princípio da causalidade para a definição da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da coisa julgada material sobre a responsabilidade tributária; (ii) saber se houve omissão quanto à inovação recursal; e (iii) saber se houve omissão na aplicação do princípio da causalidade como critério para definição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O órgão julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

6. O Acórdão embargado adotou como fundamento central e suficiente a tese, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, de que a existência de previsão de pagamento de honorários advocatícios em acordo de parcelamento fiscal obsta nova condenação, na esfera judicial, sob pena de
bis in idem
.

7. A adoção de referido fundamento, suficiente por si só para o deslinde da controvérsia sucumbencial, tornou irrelevante e prejudicada a análise das demais questões suscitadas, não se configurando o vício da omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Inexiste omissão no julgado que, ao decidir a controvérsia sobre ônus sucumbenciais, adota fundamento jurídico suficiente – qual seja, a vedação ao
bis in idem
em honorários advocatícios já incluídos em acordo administrativo –, tornando prejudicada a análise das demais teses e preliminares arguidas. 2. Configura pretensão de rediscussão do mérito, vedada em embargos de declaração, o recurso que, a pretexto de omissão, busca fazer prevalecer a aplicação isolada do princípio da causalidade sobre a tese específica aplicada no Acórdão.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.295.993/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do v. Acórdão (ID 13586852) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto por VALCINEIA SILVA PONTES, reformando a sentença para afastar a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais nos Embargos à Execução Fiscal, extintos por perda superveniente de objeto.

Em suas razões recursais (ID 13847689), sustenta o Embargante, em síntese, a existência de omissões no v. Acórdão, ao argumento de que não houve manifestação expressa acerca: (i) da preliminar de coisa julgada material, relativa à responsabilidade tributária da Embargada; (ii) da preliminar de inovação recursal; e (iii) da correta aplicação do princípio da causalidade para a definição dos ônus sucumbenciais.

A
Embargada apresentou contrarrazões (ID 15371096), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o
breve
Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0009704-88.2012.8.08.0011

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: VALCINEIA SILVA PONTES

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do v. Acórdão (ID 13586852) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto por VALCINEIA SILVA PONTES, reformando a sentença para afastar a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais nos Embargos à Execução Fiscal, extintos por perda superveniente de objeto.

Em suas razões recursais (ID 13847689), sustenta o Embargante, em síntese, a existência de omissões no v. Acórdão, ao argumento de que não houve manifestação expressa acerca: (i) da preliminar de coisa julgada material, relativa à responsabilidade tributária da Embargada; (ii) da preliminar de inovação recursal; e (iii) da correta aplicação do princípio da causalidade para a definição dos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

Consoante cediço, o
s embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

A partir da análise das razões recursais e dos fundamentos que alicerçaram o v. acórdão embargado, denota-se inexistirem os vícios que alegadamente demandariam a integração do
decisum.

Primeiramente,
insta salientar que a despeito das alegações inerentes à
coisa julgada e inovação recursal, suscitadas pelo Estado em sede de contrarrazões ao apelo, o v. Acórdão embargado
valeu-se de fundamento distinto e suficiente para o desfecho
sobre a sucumbência
no caso concreto.

Conforme se extrai da fundamentação do julgado, o Colegiado baseou sua decisão na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, existindo previsão de pagamento de honorários advocatícios no âmbito de acordo ou parcelamento fiscal que culminou na quitação do débito exequendo, a fixação de nova verba honorária nos embargos à execução configuraria
bis in idem
.

Constatou-se,
no caso,
que o acordo celebrado na execução fiscal originária (fls. 45/46 dos autos físicos, mencionados no Acórdão) previa expressamente o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, e que o próprio Estado Exequente informou a quitação integral do crédito, "inclusive os encargos processuais", pugnando pela extinção do feito executivo.

Diante desse cenário, a aplicação da tese do STJ sobre a vedação à dupla condenação em honorários tornou-se,
como dito,
fundamento central e suficiente para decidir a questão da sucumbência nos embargos à execução, afastando a condenação imposta na sentença.

A discussão sobre a responsabilidade tributária da Embargada (coisa julgada) ou sobre os limites de sua argumentação no apelo (inovação recursal) tornou-se, assim, irrelevante para o deslinde da controvérsia específica sobre os honorários nos embargos, razão pela qual a ausência de manifestação expressa sobre tais preliminares não configura omissão sanável pela via dos aclaratórios.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre no caso
.” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.295.993/PR, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 20/10/2025).

Ademais
, no que tange à alegada omissão na análise do princípio da causalidade, também não assiste razão ao Embargante.

O Acórdão efetivamente
debruçou-se sobre a aplicação d
a sucumbência, mas o fez aplicando a mencionada tese do STJ, que, no entendimento do Colegiado, prevalece sobre a análise genérica da causalidade em casos como o presente, onde há acordo extintivo da execução com previsão expressa de honorários.

Neste contexto, pode-se inferir
que
a pretensão deduzida pelo
Embargante, em verdade,
cinge-se à
rediscussão da tese jurídica aplicada pelo Colegiado, buscando fazer prevalecer a aplicação isolada do princípio da causalidade sobre o entendimento do STJ referente à duplicidade de honorários, visando restabelecer a condenação sucumbencial afastada.

Tal pretensão, contudo, refoge ao escopo dos embargos de declaração, configurando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Ausentes, portanto, as omissões, contradições ou obscuridades apontadas, a rejeição do presente recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração e nego-lhes provimento.

É como voto.